Tribunal: TJES
Processo: 5018892-96.2025.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL
Relator(a): RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão julgador: RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Pena Privativa de Liberdade
Data de julgamento: 2026-02-23

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5018892-96.2025.8.08.0000

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)

AGRAVANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

AGRAVADO: PABLO ALVES DE PAULO

RELATOR(A):
RACHEL DURAO CORREIA LIMA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. INDULTO NATALINO. DECRETO PRESIDENCIAL Nº 12.338/2024. CONCURSO ENTRE CRIMES IMPEDITIVOS E NÃO IMPEDITIVOS. NECESSIDADE DE CUMPRIMENTO DAS FRAÇÕES ESPECÍFICAS PARA CADA DELITO. IMPOSSIBILIDADE DE INDULTO ANTES DO ADIMPLEMENTO DO LAPSO RELATIVO AOS CRIMES COMUNS. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo em Execução Penal interposto pelo Ministério Público do Estado do Espírito Santo contra decisão do Juízo da 2ª Vara Criminal de Linhares/ES que concedeu ao reeducando Pablo Alves de Paulo o indulto natalino previsto no Decreto Presidencial nº 12.338/2024, declarando extinta sua punibilidade nas ações penais nº 0000603-57.2018.8.08.0030 (furto qualificado) e nº 0002503-36.2022.8.08.0030 (roubo), apesar da existência de condenação por homicídio qualificado em execução conjunta.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão:
(i) definir se o cumprimento de 2/3 da pena do crime impeditivo (homicídio qualificado) autoriza, por si só, a concessão do indulto para os crimes comuns remanescentes; e
(ii) estabelecer se o reeducando havia cumprido, até a data do Decreto nº 12.338/2024, os lapsos mínimos exigidos para os crimes não impeditivos nos termos do art. 9º do referido Decreto.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O Decreto nº 12.338/2024, art. 7º, parágrafo único, estabelece condição suspensiva, determinando que o indulto relativo aos crimes não impeditivos somente pode ser declarado após o cumprimento de 2/3 da pena do crime impeditivo.

4. O art. 9º do Decreto exige, cumulativamente, para reincidentes, o cumprimento de 1/3 da pena para crime sem violência ou grave ameaça (furto) e 1/2 para crime cometido com violência ou grave ameaça (roubo).

5. O art. 76 do Código Penal determina a execução prioritária da pena mais grave, de modo que, em concurso de crimes, todo o período inicial de cumprimento deve ser atribuído ao delito impeditivo (homicídio qualificado).

6. Ainda que alcançada a fração de 2/3 referente ao crime impeditivo, tal cumprimento não se converte automaticamente em lapso válido para os crimes comuns, sendo necessária a posterior execução das penas destes para início da contagem das frações previstas no art. 9º do Decreto.

7. À data da publicação do Decreto nº 12.338/2024, o agravado não havia cumprido lapso suficiente — e sequer iniciado o cumprimento autônomo — das penas correspondentes aos crimes comuns, inviabilizando o reconhecimento do indulto.

8. A concessão do benefício sem o adimplemento integral dos requisitos objetivos viola o princípio da legalidade estrita e a natureza vinculada do ato concessivo do indulto.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Recurso provido.

Tese de julgamento
:

1. A concessão de indulto em concurso entre crimes impeditivos e não impeditivos exige o cumprimento cumulativo das frações previstas no art. 7º, parágrafo único, e no art. 9º do Decreto Presidencial nº 12.338/2024.

2. O cumprimento da pena do crime impeditivo, nos termos do art. 76 do Código Penal, não se comunica automaticamente para efeito de lapso aplicável aos crimes comuns para fins de indulto.

3. A declaração de indulto pressupõe o início e o efetivo cumprimento da pena referente aos crimes não impeditivos, após satisfeita integralmente a fração exigida para o crime impeditivo.

Dispositivos relevantes citados
: Decreto Presidencial nº 12.338/2024, arts. 7º, parágrafo único, e 9º, incs. I e III; Código Penal, art. 76.

Jurisprudência relevante citada
: TJES, Agravo de Execução Penal nº 50181804320248080000, Rel. Des. Ubiratan Almeida Azevedo, 2ª Câmara Criminal, publ. 08.03.2025.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA

Composição de julgamento: Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Relator / Gabinete Des. Convocado LUIZ GUILHERME RISSO - LUIZ GUILHERME RISSO - Vogal / Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. Convocado LUIZ GUILHERME RISSO - LUIZ GUILHERME RISSO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de Agravo em Execução Penal interposto pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO,
em face de decisão proferida pelo Juízo da 2ª Vara Criminal de Linhares/ES, que concedeu ao reeducando
PABLO ALVES DE PAULO
o indulto natalino previsto no Decreto Presidencial nº 12.338/2024, declarando extinta a sua punibilidade em relação às ações penais nº 0000603-57.2018.8.08.0030 e nº 0002503-36.2022.8.08.0030.

O
MINISTÉRIO PÚBLICO
requer a reforma da decisão agravada, sustentando a impossibilidade de extinção da punibilidade no caso vertente, aduzindo que não foram observadas as regras previstas nos artigos 7º e 9º do Decreto Presidencial em comento.

Argumenta o órgão ministerial que o agravado, ao tempo da publicação do aludido Decreto, não havia cumprido o lapso temporal suficiente das penas impostas pelos crimes comuns para ser beneficiado com o indulto, considerando a existência de crime impeditivo em execução.

A defesa apresentou contrarrazões pugnando o desprovimento do recurso.

Decisão do juízo de origem mantendo a decisão agravada.

A d. Procuradoria de Justiça emitiu parecer no ID 16915884 opinando pelo provimento do recurso.

É o relatório. Inclua-se em pauta de julgamento.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Conforme relatado, trata-se de Agravo em Execução Penal interposto pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO,
em face de decisão proferida pelo Juízo da 2ª Vara Criminal de Linhares/ES, que concedeu ao reeducando
PABLO ALVES DE PAULO
o indulto natalino previsto no Decreto Presidencial nº 12.338/2024, declarando extinta a sua punibilidade em relação às ações penais nº 0000603-57.2018.8.08.0030 e nº 0002503-36.2022.8.08.0030.

O
MINISTÉRIO PÚBLICO
requer a reforma da decisão agravada, sustentando a impossibilidade de extinção da punibilidade no caso vertente, aduzindo que não foram observadas as regras previstas nos artigos 7º e 9º do Decreto Presidencial em comento.

Argumenta o órgão ministerial que o agravado, ao tempo da publicação do aludido Decreto, não havia cumprido o lapso temporal suficiente das penas impostas pelos crimes comuns para ser beneficiado com o indulto, considerando a existência de crime impeditivo em execução.

A defesa apresentou contrarrazões pugnando o desprovimento do recurso.

Decisão do juízo de origem mantendo a decisão agravada.

A d. Procuradoria de Justiça emitiu parecer no ID 16915884 opinando pelo provimento do recurso.

Presentes os pressupostos de admissibilidade,
CONHEÇO
do recurso e passo a apreciar as teses recursais.

A controvérsia cinge-se à verificação do preenchimento dos requisitos objetivos e subjetivos necessários à concessão do indulto natalino, com fulcro no Decreto Presidencial nº 12.338/2024, especificamente quanto ao cumprimento das frações de pena em cenário de concurso de crimes envolvendo delitos impeditivos e não impeditivos.

Conforme se extrai dos autos, o agravado cumpre pena na Execução Penal nº 0386939-87.2009.8.19.0001, que unificou condenações oriundas das ações penais nº 0000603-57.2018.8.08.0030 (furto qualificado) e nº 0002503-36.2022.8.08.0030 (roubo), além de uma condenação por homicídio qualificado (crime impeditivo), cuja pena foi fixada em 16 (dezesseis) anos de reclusão.

O cerne da questão reside na interpretação conjunta das regras de execução penal (art. 76 do Código Penal) e das normas específicas do Decreto de Indulto.

O Decreto Presidencial nº 12.338/2024, em seu artigo 7º, parágrafo único, estabelece uma condição suspensiva para a concessão do benefício em casos de concurso com crimes impeditivos:

"Parágrafo único.
Na hipótese de haver concurso com crime previsto no art. 1º, não será declarado o indulto ou a comutação de pena correspondente ao crime não impeditivo enquanto a pessoa condenada não cumprir dois terços da pena correspondente ao crime impeditivo."

Embora conste nos autos que o reeducando tenha atingido a fração de 2/3 (dois terços) relativa especificamente ao crime impeditivo (homicídio), tal fato, por si só, não autoriza a imediata concessão do indulto para os crimes remanescentes se não houver o cumprimento do lapso temporal exigido para os crimes aos quais se almeja indultar.

O artigo 9º, incisos I e III, do referido Decreto exige, para reincidentes, o cumprimento de 1/3 (um terço) da pena para crimes praticados sem violência ou grave ameaça (furto) e 1/2 (metade) da pena para crimes cometidos com violência ou grave ameaça (roubo).

Nesse contexto, impõe-se a aplicação do artigo 76 do Código Penal, que determina que, “
No concurso de infrações, executar-se-á primeiramente a pena mais grave
”.

Sendo o homicídio qualificado o crime mais grave e impeditivo, o tempo de pena cumprido pelo agravado até a data do decreto deve ser imputado, prioritariamente, à satisfação da reprimenda do crime hediondo.

Da análise detida dos elementos fático-probatórios, verifica-se que, à época da publicação do Decreto, o reeducando ainda se encontrava em fase de cumprimento da pena aplicada ao crime impeditivo ou, ainda que tivesse superado os 2/3 deste, o saldo de pena cumprido não era suficiente para abarcar, cumulativamente, as frações de 1/3 e 1/2 exigidas para os crimes comuns de furto e roubo.

Nesse contexto, conforme bem pontuado pelo Órgão Ministerial, o agravado não havia sequer iniciado efetivamente o cumprimento das penas referentes aos crimes comuns para fins de contagem de lapso temporal de indulto, visto que a execução estava adstrita à pena do crime mais grave.

A jurisprudência deste Tribunal é no mesmo sentido:

AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. RECURSO DA DEFESA. PRETENDIDA CONCESSÃO DE COMUTAÇÃO. DECRETO Nº 11 .846/2022. IMPOSSIBILIDADE. NECESSIDADE DE CUMPRIMENTO DE DOIS TERÇOS DA PENA DO CRIME IMPEDITIVO E UM QUARTO DA PENA DO CRIME NÃO IMPEDITIVO. INTELIGÊNCIA DOS ARTS . 3º E 9º DO DECRETO PRESIDENCIAL. FRAÇÃO NÃO ALCANÇADA. INVIABILIDADE DE DEFERIMENTO DO BENEFÍCIO. RECURSO DESPROVIDO.
1. Na hipótese da ocorrência de condenações nas iras de crimes impeditivos e não impeditivos, o apenado deveria ter cumprido, até o dia 25/12/2023, a fração de 1/4 (um quarto) das penas lhe impostas pelos crimes não impeditivos, e 2/3 (dois terços) das penas relativas aos crimes impeditivos, consoante previsão dos arts. 3º e 9º do Decreto Presidencial nº 11.846/2023 . 2. Reeducando que não preencheu o disposto nos arts. 3º e 9º do Decreto residencial nº 11.846/2023, não faz jus à comutacao de penas . 3. Recurso desprovido. (TJ-ES - AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL: 50181804320248080000, Relator.: UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO, 2ª Câmara Criminal; Publicado em 08/03/2025).

Dessa forma, forçoso reconhecer que o Reeducando não adimpliu os requisitos objetivos mínimos previstos no Decreto Presidencial.

A concessão do benefício, nessas condições, viola a legalidade estrita que deve reger a execução penal e o ato administrativo vinculado de concessão de indulto.

Ante o exposto,
CONHEÇO
e
DOU PROVIMENTO
ao recurso, para reformar a decisão agravada e revogar a concessão do indulto.

É como voto.